Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005312-88.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Vanessa Pereira da Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da comarca de Arenápolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vanessa Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da comarca de Arenápolis/MT.
A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 3 de janeiro de 2022, em razão da suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio qualificado (por quatro vezes), cuja segregação cautelar foi convertida em preventiva.
Sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser mãe de uma criança de 4 anos de idade, portanto, indispensável aos seus cuidados, mas teve seu pedido negado na origem, sob o fundamento de que o fato é grave e que representa risco à própria segurança da filha menor, a qual nem sequer estava sob seus cuidados na data do fato, “sendo plausível concluir que há outras pessoas capazes de suprir-lhe o cuidado necessário”.
Aduz que a proteção dos direitos das crianças deve prevalecer nesses casos, sobretudo quando a infante sempre residiu na companhia da mãe.
Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a imposição de prisão domiciliar à paciente, nos termos do art. 318 do CPP.
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
No caso, após análise meramente perfunctória da documentação carreada aos autos, não verifico, de plano, a demonstração de ser a paciente a única responsável pelos cuidados de sua filha, não se mostrando incontroverso que a sua presença seja absolutamente essencial para a proteção e preservação da integridade física e emocional da criança.
Ademais, aparentemente o pedido da paciente esbarra na vedação contida no inciso I do art. 318-A da Lei Processual Penal, que dispõe que não será permitida a conversão do cárcere em prisão domiciliar para a mãe de menor de 12 anos de idades nas hipóteses de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal